Tribunal: TJBA
Processo: 8037381-24.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037381-24.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA APELADO: MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s):DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, SILVINO DE ALENCAR BARROS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. ALEGADA OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações, mantendo a sentença que limitou os descontos consignados a 30% da remuneração líquida do consumidor e majorou os honorários advocatícios para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão quanto à forma de operacionalização da limitação dos descontos consignados em múltiplos contratos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A peça recursal menciona equivocadamente o percentual de 35%, quando o acórdão fixou o limite de 30% da remuneração líquida, evidenciando desconhecimento do teor da decisão embargada. 4. A sentença, integrada pelos embargos de declaração opostos em primeiro grau e mantida pelo acórdão, já determinou a expedição de ofício ao órgão consignante para readequação dos descontos. A forma de rateio entre os contratos é matéria de cumprimento de sentença. 5. Os embargos de declaração possuem função integrativa, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de orientação sobre cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "A mera dúvida do devedor quanto à forma de operacionalização da limitação de descontos consignados não configura obscuridade do acórdão, tratando-se de questão própria da fase de cumprimento de sentença." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11; CDC, art. 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 72.865/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 02.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8037381-24.2019.8.05.0001 em que figura como Embargante - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e Embargado - MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS e OUTRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23